Tribunal: TJPA
Processo: 0801608-19.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801608-19.2023.8.14.0037

APELANTE: REGINALDO GEMAQUE GATO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 958 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato, recálculo das parcelas e repetição de indébito, mantendo a cobrança pactuada em financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva, diante da alegada ausência de prestação do serviço e de onerosidade excessiva, apta a ensejar revisão contratual e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, admite a cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvada a hipótese de ausência de prestação do serviço ou de onerosidade excessiva.

5.

O contrato apresenta cláusula expressa, clara e previamente informada ao consumidor quanto à cobrança da tarifa, com indicação do valor no custo efetivo total da operação.

6.

O registro do contrato de alienação fiduciária constitui requisito necessário à eficácia do negócio jurídico perante terceiros, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil.

7.

A parte autora não comprova a ausência de prestação do serviço nem apresenta elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade da cobrança.

8.

O valor da tarifa não se revela desproporcional nem demonstra desequilíbrio contratual, inexistindo prova de onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

9.

A ausência de ilegalidade ou abusividade afasta o dever de restituição de valores e o recálculo das parcelas.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao entendimento do STJ, assegurando a validade da cobrança quando prevista contratualmente e não demonstrada irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tarifa de registro de contrato é válida quando prevista expressamente e vinculada à prestação de serviço necessário à formalização da garantia fiduciária. 2. A revisão da tarifa exige prova da ausência de prestação do serviço ou de onerosidade excessiva. 3. A inexistência de abusividade afasta o recálculo das parcelas e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; CC, art. 1.361, §1º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); TJPA, Apelação Cível nº 0804707-21.2022.8.14.0008, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 30/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808576-64.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803623-18.2024.8.14.0136, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20/05/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto por REGINALDO GEMAQUE GATO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o ID 25072797, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sua fundamentação, o magistrado singular consignou, em síntese: (i) a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, uma vez que não superam, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) a inaplicabilidade da limitação da Lei da Usura às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por estar expressamente prevista no instrumento contratual e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP), inexistindo prova de onerosidade excessiva ou de não prestação do serviço; e (iv) a inexistência de cobrança indevida, o que afasta o dever de restituição, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o apelante, nas razões recursais de ID 25072798, sustenta, em síntese, que: (i) houve cobrança indevida de tarifas e encargos, especialmente a denominada “tarifa de registro de contrato”, no valor de R$ 368,33, sem a devida transparência e comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) referida cobrança seria abusiva, seja por ausência de previsão normativa adequada, seja por configurar custo inerente à atividade bancária, ou ainda por não haver demonstração da efetiva prestação do serviço; (iii) a cobrança revela-se excessivamente onerosa, sobretudo quando comparada a valores praticados por outras instituições financeiras; (iv) a manutenção da tarifa implica majoração indevida do valor financiado, refletindo diretamente no valor das parcelas e na taxa efetiva de juros aplicada; (v) requer o recálculo do contrato com a exclusão da tarifa, apontando que as parcelas deveriam ser reduzidas de R$ 2.876,41 para R$ 2.844,02, gerando diferença de R$ 32,39 por parcela; (vi) pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de inexistência de engano justificável; (vii) invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a teoria do risco do empreendimento, bem como a relativização do princípio do pacta sunt servanda nos contratos de adesão.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da tarifa, determinar o recálculo das parcelas e condenar o banco à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 25072801), nas quais sustenta, em síntese: (i) a plena legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por se tratar de despesa necessária à formalização do negócio jurídico de alienação fiduciária, com respaldo no art. 1.361, §1º, do Código Civil e na Resolução CONTRAN nº 689/2017; (ii) a expressa previsão contratual da referida tarifa, com informação clara e adequada ao consumidor; (iii) a inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva, bem como a conformidade dos encargos com a média de mercado; (iv) a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, que admite a cobrança da tarifa, ressalvadas hipóteses não configuradas no caso concreto; e (v) a inexistência de qualquer ilegalidade apta a ensejar a revisão contratual ou a repetição de indébito, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da
legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
, bem como à análise de eventual abusividade decorrente da alegada ausência de prestação do serviço ou da existência de onerosidade excessiva, com reflexos no pedido de recálculo das parcelas e repetição de indébito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica travada entre as partes é tipicamente de consumo, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No mérito, a matéria em exame encontra-se suficientemente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que restou firmada a seguinte tese:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas:

(i)

a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e

(ii)

a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a presunção de legitimidade da cobrança impugnada.

Com efeito, da análise do contrato acostado aos autos (ID 25072772), verifica-se que a
tarifa de registro do contrato está expressamente prevista
, constando de forma clara no quadro de “Características da Operação”, com indicação específica do valor de R$ 368,33, inserido no contexto do custo efetivo total da operação.

Ademais, observa-se que o instrumento contratual apresenta elevado grau de transparência, contendo informações detalhadas acerca do valor financiado, número de parcelas, taxa de juros e encargos incidentes, inexistindo qualquer vício de informação que possa macular a validade da avença.

Outrossim, importa destacar que, em contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o registro do gravame junto ao órgão competente constitui requisito essencial à eficácia do negócio jurídico perante terceiros, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, de modo que a realização do referido serviço revela-se não apenas plausível, mas inerente à própria estrutura da contratação.

Nesse contexto, a alegação genérica de ausência de comprovação da prestação do serviço não se sustenta, sobretudo quando não acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo capaz de evidenciar que o registro não foi efetivamente realizado.

De igual modo, não há falar em onerosidade excessiva.

O valor cobrado (R$ 368,33), além de previamente informado e expressamente pactuado, não se revela desproporcional à luz das práticas de mercado, inexistindo nos autos qualquer prova técnica ou elemento concreto apto a demonstrar desequilíbrio contratual significativo, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como bem consignado na sentença, houve juntada de elementos indicativos da regularidade da contratação e da legitimidade da cobrança, inexistindo substrato probatório capaz de infirmar tais conclusões.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive no âmbito das Turmas de Direito Privado e, de modo especial, desta Colenda 3ª Turma, tem reiteradamente decidido no sentido da
validade da cobrança da tarifa de registro de contrato
, quando prevista contratualmente e ausente prova de abusividade, em perfeita consonância com o Tema 958 do STJ, conforme se depreende dos seguintes precedentes. Vejamos:

“A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida, por constar de forma expressa no contrato e estar atrelada à efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento do STJ (Tema 958).”
(TJPA – Apelação Cível nº 0804707-21.2022.8.14.0008, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, julgado em 30/09/2025)

“A
tarifa
de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ, não havendo comprovação de cobrança indevida ou reiterada.” (TJPA – Apelação Cível nº 0808576-64.2023.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO QUE NO CASO SE DENOTAM LEGÍTIMOS. SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de tarifas no contrato de financiamento de veículo.

III - A tarifa de cadastro e
a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, visto ainda que foram devidamente informadas ao consumidor.

IV - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

V - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803623-18.2024.8.14.0136 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Tal uniformidade jurisprudencial prestigia os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (art. 926 do CPC), devendo ser observada por este Colegiado.

Por conseguinte, ausente a demonstração de ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato, não há que se falar em recálculo das parcelas ou em repetição de indébito.

Por fim, no tocante à alegada inaplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda, cumpre consignar que, embora mitigado nas relações de consumo, referido princípio permanece válido, especialmente quando, como na hipótese, as cláusulas contratuais são claras, previamente informadas e não evidenciam qualquer abusividade.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026